Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-28.2013.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004326-28.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOELMA PINTO DA SILVA - CPF: 137.328.138-35 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 50-A,
CAPUT
, DA LEI 9.605/1998 – PRELIMINAR – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGA VIOLAÇÃO AO ART. 600, § 4ª, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RAZÕES APRESENTADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA– PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – RECURSO NÃO PROVIDO.

“(...) A apresentação das razões recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta em nulidade do ato ante a ausência de (...) prejuízo sofrido pelo recorrente.” (STJ, HC n° 49425 SP 2005/0182209-4)
(N.U 0000762-34.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004326-28.2013.8.11.0046

APELANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOELMA PINTO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal nº 0004326-28.2013.8.11.0046, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime previsto no artigo 50, caput, da Lei n. 9.605/98 (Sentença – Id. 59299987).

Preliminarmente, a defesa suscitou nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório ao ser negado o pedido de apresentação das razões na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição da ré nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal. (id. 59299997)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 59300452).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 65888495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA PINTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa de Joelma Pinto da Silva busca, preliminarmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório ao ser negado o pedido de apresentação das razões na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Contudo, constato que, além de não ter se insurgido oportunamente por meio do recurso adequado contra a decisão que indeferiu o pedido de apresentação de razões recursais neste Tribunal de Justiça, a defesa efetivamente as apresentou no juízo de piso, agindo de maneira contrária ao seu desejo de somente manifestar suas razões de inconformismo na segunda instância.

Aliás, entendo que a Joelma Pinto da Silva exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando todas as razões de seu inconformismo em benefício da ré, não se vislumbrando qualquer prejuízo que pudesse advir do despacho que indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais nesta instância, não configurando, desse modo, o alegado cerceamento de defesa.

Impende salientar que esta Câmara já decidiu nesse sentido. Veja-se:

“(...) A apresentação das razões recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta em nulidade do ato ante a ausência de (...) prejuízo sofrido pelo recorrente.” (STJ, HC n° 49425 SP 2005/0182209-4)
(N.U 0000762-34.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Ademais, não obstante às argumentações traçadas pela defesa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento do vício a ensejar a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração do prejuízo ao acusado, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas de nulité sans grief
)

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa de Joelma Pinto da Silva, a sua absolvição nos termos do artigo 386, IV, do CPP, alegando que inexiste provas de participação da ré no evento criminoso e que a sua condenação se deu com base na sua condição de proprietária da área desmatada.

A denúncia narra que (id. 59096999):

No dia 18 de outubro de 2012, em horário não especificado nos autos, na Fazenda Santo Expedito, Zona Rural, município de Nova Lacerda/MT, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, a denunciada JOELMA PINTO DA SILVA destruiu floresta nativa, objeto de especial de preservação, consoante o Auto de Infração de f. 06, Relatório de Apuração de Infração de f. 08 e demais documentos inclusos.

Restou apurado no Termo Circunstanciado adjunto que uma equipe do IBAMA realizava fiscalização nas intermediações rurais, do município de Nova Lacerda/MT, momento este em que aportaram na mencionada propriedade rural.

Ato contínuo, os servidores iniciaram fiscalização no local dos fatos, ocasião em que constataram que a denunciada JOELMA PINTO DA SILVA destruiu 374,7 (trezentos e setenta e quatro e sete) hectares de floresta nativa, conforme o contido no Auto de Infração de f. 06, Relatório de Apuração de Infração de f. 08 e demais documentos inclusos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Infração de id. 59298494, pelo relatório Fotográfico de id. 59298495 e pelo Memorial Descritivo de id. 59298496.

A autoria, do mesmo modo é inconteste. Senão vejamos.

A ré Joelma Pinto da Silva, em Juízo, negou a prática do delito, alegando que:

“(...) que não se lembra da data certa; que a última vez que mexeu lá foi para reforma de pasto em 2011; que o IBAMA jogou uma multa que seria do vizinho; que acha que é uma perseguição; que não tem desafetos no IBAMA; que tem testemunha que passaram na área queimando, porém jogaram a multa para a interrogada; que foi no IBAMA conversar com o Alan; que quando reformou o pasto foi passado trator, a área foi limpa e jogou semente e ainda lerou todo o mato; que fez isso em quase todos os pastos que estavam sujos; que a propriedade possui 1243 hectares; que a propriedade possui 05 funcionários.

Dada a palavra ao Ministério Público: que o vizinho se chama Gustavo; que não tem problemas e nem desavenças com Gustavo; que Gustavo mora há pouco tempo lá; que Gustavo comprou em 2012 ou 2013; que até queria comprar a área que Gustavo comprou; que tem papel que o dano ocorreu na área do vizinho; que tem os funcionários de casa como testemunhas de que nada fez e ainda os vizinhos que avisaram que estava pegando fogo na propriedade do Gustavo;

Dada a palavra à Defesa: que o CAR do Sr Gustavo estava no nome dele no IBAMA; que a área em que a multa foi aplicada nunca foi da interrogada; que o proprietário da área em que houve o dano seria o Sr Gustavo; que o Gustavo tem o CAR da respectiva área; que a interrogada também tem um CAR nessa área por duplicidade do IBAMA; que já entrou com procedimento administrativo para alterar tal situação”.

Note-se que embora a apelante tenha alegado que
“a área em que a multa foi aplicada nunca foi da interrogada; que o proprietário da área em que houve o dano seria o Sr Gustavo; que o Gustavo tem o CAR da respectiva área; que a interrogada também tem um CAR nessa área por duplicidade do IBAMA; que já entrou com procedimento administrativo para alterar tal situação”
, analisando detidamente as provas dos autos, constatei que a ré não trouxe aos autos qualquer prova da sua alegação.

Nesse sentido, cabe salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Ademais, o fiscal Jacob Ronaldo Kuffner foi firme ao imputar o delito à ré, afirmando que a área de sua propriedade já se encontrava embargada desde 2011 por desmatamento de aproximadamente 900 (novecentos) hectares de floresta amazônica.

Relatou ainda que ao fiscalizar a fazenda no dia dos fatos, observou que a apelante teria desmatado mais 374 (trezentos e setenta e quatro) hectares, tendo a autuado novamente.

A testemunha Eduardo Engelmann, ao depor em Juízo, declarou não se recordar dos fatos, contudo afirmou que a autuação teria se dado pelo desmatamento de floresta.

Por fim, conforme consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“não prospera a alegação de que a apelante não possuía conhecimento acerca dos fatos, sendo inverossímil que não estivesse ciente de desmatamento de tão grande proporção ocorrendo em sua propriedade, ainda mais quando a conduta foi reincidente, com embargo já existente desde 2011. Nesse sentido entre as provas inexiste contradições, de forma que não há que se falar na presença de dúvida quanto à autoria do delito”.
Sic – id. 65888495, p. 05

Posto isso, inadmissível a absolvição da apelante quando evidenciada a materialidade e autoria do delito, visto que, não pairam dúvidas de que a Sra. Joelma Pinto da Silva é a legítima proprietária da propriedade rural objeto da denúncia e a principal beneficiária com seu desmatamento, inexistindo, desse modo, dúvidas acerca da prática do delito previsto no artigo 50,
caput,
da Lei n. 9.605/98 por parte da acusada Joelma Pinto da Silva.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021